Tribunal: TJDFT
Processo: 0766172-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113 DO STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. LEI COMPLEMENTAR 943/2018. EMENDA À CONSTITUIÇÃO 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir aos autores a diferença de ITBI calculado com base no valor de aquisição do imóvel, e do valor atribuído ao imóvel pela administração. O recorrente alega que o valor venal do imóvel é determinado pela administração tributária e que prevalece o valor da avaliação da administração, bem assim que houve desprezo acerca da aprova pericial juntada aos autos. Aduz que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, independentemente do valor negociado pelos contribuintes na transmissão da propriedade. Sustenta, por fim, que houve erro quanto ao índice de correção monetária adotado na sentença, uma vez que, na hipótese de manutenção da condenação, o valor deve ser atualizado pela SELIC. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina o ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte (sujeito passivo) se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN (Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.).
IV. O autor comprovou o preço do imóvel conforme escritura de compra e venda de ID 46161887. Nesse contexto, entendo que a base de cálculo deve ser aquela constante no referido documento, uma vez que ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização desse valor. Ademais, ainda que o recorrente reputasse não merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação ainda do artigo 148 do CTN, sendo irrelevante o laudo pericial juntado aos autos pelo recorrente.
V. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou entendimento nesse mesmo sentido. Confira-se: ”Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 3/3/2022.) (g.n.).
VI. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar o contribuinte, obrigando-o a pagar quantia indevida, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário.
VII. No que se refere ao índice de correção monetária, com razão o recorrente. Isso porque, em se tratando de repetição de indébito tributário, a atualização dar-se-á pela taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Observada a regra isonômica e havendo previsão Lei Complementar 943/2018, que entrou em vigor em 1o/06/2018, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Além disso, no dia 9 de dezembro de 2021, foi publicado o texto normativo resultante da promulgação da Emenda à Constituição 113/2021. Os juros e a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública devem ser realizados pelo índice da taxa referencial vigente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), qualquer que seja a natureza do débito. Portanto, a sentença merece reforma neste ponto.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para determinar que o valor da condenação seja corrigido tão somente pela taxa SELIC a contar do desembolso.
IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
X. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.